Tribunal: TJPA
Processo: 0811417-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811417-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EVALDO FREITAS MARECO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A UNIMED NÃO POSSUI CLÍNICAS E MÉDICOS CREDENCIADOS OU RECUSOU ATENDIMENTO À PARTE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811417-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EVALDO FREITAS MARECO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 4276325

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EVALDO FREITAS MARECO
face da Decisão Monocrática
ID NUM. 4276325
que
proveu O Agravo de Instrumento
interposto pelo por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que concedeu tutela de urgência para custeio de tratamento médico em clínica não credenciada do plano de saúde.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A UNIMED NÃO POSSUI CLÍNICAS E MÉDICOS CREDENCIADOS OU RECUSOU ATENDENDIMENTO À PARTE CONSUMIDORA. COBERTURA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O agravante EVALDO FREITAS MARECO (Num. 4508956) defende a reforma da monocrática agravada, ao argumento que ingressou com a ação de obrigação de fazer, tendo em vista que é beneficiário de Plano de Saúde firmado junto à agravante e foi diagnosticado com Câncer de Próstata, já apontando a fase metastática para os ossos.

Diz que todo o seu tratamento está sendo realizado pelo seu médico de confiança Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, CRM/PA nº 9638/PA, na Clínica Oncológica do Brasil, situada na Avenida Visconde de Souza Franco, nº 570, bairro do Reduto, Belém/PA.

Defende a possibilidade de atendimento fora da rede credenciada, pois a operadora do plano de saúde ré não pode interferir na escolha da clínica, profissional ou até mesmo o tratamento prescrito pelo médico de confiança do agravante.

Por fim requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida.

A parte contrária apresentou manifestação ao Agravo Interno (Num. 4714457) alegando que a Clínica Oncológica do Brasil, na qual o Agravante alega ter sido atendido, não é credenciada à rede assistencial da Unimed Belém, tanto que a referida clínica pugna judicialmente pelo credenciamento (Autos nº 0821890-04.2019.8.14.0301 – 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém); o médico da paciente, ao revés, o Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, inscrito no CRM/PA nº 9638, é médico cooperado à UNIMED BELÉM, razão pela qual poderá atender o Agravante em clínicas credenciadas à rede da Operadora.

Relata não ser possível estabelecer uma relação jurídica entre a Oncológica do Brasil e a UNIMED, sem que haja um contrato entre ambas.

Assevera que o médico da agravada, Dr. Luis Eduardo Verneck de Carvalho, médico associado da cooperativa UNIMED é proprietário da Clínica Oncológica do Brasil, clínica que jamais foi credenciada pela demandada. Aduz que os medicamentos do paciente estavam sendo fornecidos através da Clínica Oncológica do Pará, porque esta é credenciada pela UNIMED e repassados clandestinamente à Clínica Oncológica do Brasil, motivo pelo qual houve a interpelação judicial daquela para resolução do contrato.

Afirma que o médico supramencionado, ao dizer a agravada que seu tratamento está sendo dificultado pela UNIMED, acaba levando a mesma a erro, como também o judiciário, fazendo com que a paciente obtenha um provimento jurisdicional equivalente a um credenciamento ilegal.

Pugna pelo não provimento do Agravo Interno.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, pretende o agravante atendimento fora da rede credenciada da operadora de plano de saúde.

Conforme consta dos autos, o tratamento de quimioterapia do agravado foi autorizado para que seja realizado em na clínica credenciada da rede.

Além disso, ressalto que em consulta ao proc. nº 0821890-04.2019.8.14.0301 nota-se que a pretensão da Clínica Oncológica do Brasil na referida demanda é o reconhecimento de relação com a UNIMED BELÉM para fazer parte de sua rede de credenciada, o que demonstra que a clínica a qual a Agravada pretende ser tratada
NÃO
faz parte das credenciadas do plano de saúde.

Desse modo, nota-se que somente é possível a realização de procedimentos em clínicas
NÃO
credenciadas quando demonstrada a urgência ou a impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada, por falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento, o que não restou comprovado, tendo em vista que o tratamento poderá ser realizado em clínicas credenciadas pela Unimed, a qual possui profissionais capacitados, inclusive do Médico Oncologista Dr. Luiz Eduardo Werneck de Carvalho que já vem tratando a agravada, eis que é cooperado da Unimed Belém.

Assim é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.019, I DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSPLANTE RENAL. MÉDICO E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM HOSPITAL FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO. LIMINAR. URGÊNCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA REDE CONVENIADA NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível a realização de procedimentos médicos em hospitais não credenciados ou fora da área de abrangência do plano, apenas quando demonstrada a urgência ou a impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada por falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento, o que não restou demonstrado pelo autor, ora agravante, no caso concreto. 2. A ausência de previsão no plano de saúde contratado, do qual o agravante é beneficiário, de atendimento através de livre escolha de hospitais e médicos, mas tão-somente através da rede referenciada, impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA. AI N. 0800199-95.2018.8.14.0000. RELATORA DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO. JULGADO EM 15/04/2019. 1 TURMA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICADO EM 12/06/2019).

E dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. COBERTURA DE TRATAMENTO EM CLINICA NÃO CONVENIADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUE A REDE CREDENCIADA NÃO PODE OU QUIS ATENDER À PARTE CONSUMIDORA, BEM COMO NÃO HÁ ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. COBERTURA INDEVIDA. Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que postula a parte autora o custeio, pela operadora de plano de saúde de que é beneficiária, de diversos tratamentos para a patologia que a acomete ? transtornos globais de desenvolvimento (CID 10: F84) ? em clínica específica.Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998.As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10.O beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos estabelecimentos credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada.Inexistindo relato de impossibilidade de realização do tratamento nos estabelecimentos credenciados, inexistem razões que imponham à operadora custear o tratamento em clínica não credenciada, principalmente considerando que não é sequer alegado se tratar o caso de situação de urgência ou emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083463125 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PLANO DE SAÚDE QUE POSSUI ESPECIALISTAS E HOSPITAL CONVENIADO. PEDIDO DE CUSTEIO EM CLINICA NÃO CREDENCIADA. NÃO EVIDENCIADA a necessidade premente ou inafastável da manutenção do tratamento pelos mesmos profissionais que já vinham acompanhando o agravado, seja por critério técnico seja por outras razões de natureza excepcional que justifiquem o afastamento da regra ordinária de utilização dos especialistas coligados ao plano de saúde gerido pela agravante. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o acórdão. Fortaleza, 12 de maio de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - AI: 06340769520198060000 CE 0634076-95.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PLANO DE SAÚDE QUE POSSUI ESPECIALISTAS E HOSPITAL CONVENIADO. PEDIDO DE CUSTEIO EM CLINICA NÃO CREDENCIADA. NÃO EVIDENCIADA a necessidade premente ou inafastável da manutenção do tratamento pelos mesmos profissionais que já vinham acompanhando o agravado, seja por critério técnico seja por outras razões de natureza excepcional que justifiquem o afastamento da regra ordinária de utilização dos especialistas coligados ao plano de saúde gerido pela agravante. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o acórdão. Fortaleza, 12 de maio de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - AI: 06340769520198060000 CE 0634076-95.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

Assim, ante o exposto não vejo razões para infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deixo de utilizar o juízo de retratação e mantenho a monocrática vergastada em sua totalidade.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2022